Tribunal: TJDFT
Processo: 0715165-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO NO ART. 621, I e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRATICADO PERTO DE POSTO DE SAÚDE. CIRCUNSTÂNCIA CONFESSADA PELO RÉU. CAUSA DE AUMENTO JUSTIFICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. HISTÓRICO RECENTE DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO.

1. Trata-se de revisão criminal fundamentada nos incisos I e III (parte final) do artigo 621 do Código de Processo Penal, visando a revisão da dosimetria da pena aplicada em sentença condenatória. Revisão conhecida, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

2. Observou-se que a pena-base foi adequadamente fixada no mínimo legal e que, mesmo reconhecendo a menoridade relativa e a confissão, a pena não foi reduzida em razão da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena já fixada no mínimo legal.

3. Quanto à causa de aumento pelo art. 40, III, da LAD, essa foi reconhecida especialmente diante da confissão do réu no sentido de que o tráfico estava ocorrendo nas imediações de Posto de Saúde.

4. A existência de condenação transitada em julgado recente por ato infracional, denota a dedicação do réu a atividades criminosas, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

5. Regime inicial semiaberto e impossibilidade de substituição da pena compatíveis com a reprimenda.

6. Pedido revisional conhecido e julgado improcedente.